Tribunal: STF
Processo: ARE 1464081
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Valter Francisco Rodrigues Junior formula pedido de extensão (Petição/STF nº 90.474/2024 – doc. 379) dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma em favor de Marcelo Buzolin Mozaquatro e Patricia Buzolin Mozaquatro, para “suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos”



    O requerente argumenta, em suas razões, que “os motivos para a suspensão não são exclusivamente pessoal” (sic) a autorizar a incidência do art. 580 do CPP em seu favor.



    O Ministério Público Federal manifestou-se ciente do acordão formalizado nesta Corte (doc. 376). 



    Examinados os autos, decido.



    A decisão proferida pela Segunda Turma restou assim sintetizada, no acordão publicado no DJe em 14/6/2024 (doc. 372):



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Norma de conteúdo misto. Retroatividade benéfica. Artigo 5º, inciso XL, da CF. Possibilidade de aplicação a processos iniciados antes da vigência da Lei nº 13.964/19 (desde que ainda não transitados em julgado). Precedentes da Segunda Turma. Não ocorrência de preclusão no caso concreto. Embargos declaratórios acolhidos com atribuição de efeitos infringentes. 



    1. A mais atual compreensão da Segunda Turma acerca do tema é de que, sendo o art. 28-A do CPP norma de conteúdo misto, impõe-se a retroatividade benéfica, conforme autoriza o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal (ARE nº 1.450.548/SC-AgR e ARE nº 1.460.365/SCAgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 7/5/24). 



    2. Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos modificativos.”



    Consta da denúncia que o requerente foi acusado juntamente com Marcelo Buzolin Mozaquatro e Patricia Buzolin Mozaquatro, pela suposta prática do crime do artigo lº, inciso I, da Lei 8.137/90 c.c. artigos 29 e 71 do Código Penal (doc. 2).



    Como visto, foi imputada a suposta prática de crime tributário ao requerente e demais denunciados. Não se trata, portanto, de delito cuja tipicidade possua qualquer elementar subjetiva que impeça a extensão, isto é, não se tem na espécie imputação alusiva a crime próprio.



    Nesse sentido, extrai-se trecho da denúncia a corroborar a essa compreensão (edoc 2, fl. 2):



    “Segundo apurado pela autoridade fazendária, os denunciados, com a inequívoca intenção de sonegar o tributo estadual em favor de suas pessoas jurídicas, inseriram em suas escriturações elementos inexatos em créditos indevidos de ICMS 'no valor de R$ 2.662.713,46 originários de operações acobertadas por notas fiscais' de emissão atribuída à empresa Friverde Indústria de Alimentos Ltda., participante de uma série de fraudes fiscais.



    Os denunciados, ocupando os cargos acima descritos; detinham o domínio do fato e da atividade empresarial. Eram'responsáveis pelo recolhimento dos tributos e pelas informações prestadas ao fisco e os beneficiários pelo produto de sonegação.”



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente ao decidido no ARE-AgR-ED nº 1.464.081/SP.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre os embargantes no ARE-AgR-ED nº 1.464.081/SP e o ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para “suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.”



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente